Tribunal: TJSP
Processo: 2071191-81.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação em fase de execução – Precatório – Existência de saldo remanescente a favor da Municipalidade autora – Cálculos realizados pela contadoria do juízo de origem que observaram os parâmetros definidos no respectivo título executivo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071191-81.2017.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MUNICIPIO
DE DIADEMA, é agravado CARLOS PESTANA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071191-81.2017.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 27.520/20 2/6
VOTO No 27.520/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071191-81.2017.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DIADEMA
AGRAVADO: CARLOS PESTANA
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de desapropriação em fase
de execução Precatório Existência de saldo remanescente a
favor da Municipalidade autora
Cálculos realizados pela
contadoria do juízo de origem que observaram os parâmetros
definidos no respectivo título executivo Recurso não provido.
I
Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação de
desapropriação na fase de execução, referindo-se a matéria controvertida à
verificação de saldo remanescente de precatório submetido ao parcelamento do
artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal, inconformada a Municipalidade autora, ora agravante, com a r. decisão
de primeiro que, acolhendo laudo contábil, reconheceu a existência de saldo a
seu favor no valor de R$ 2.611,94.
Alega a agravante, resumidamente, que a contadoria judicial não
teria observado os critérios de cálculo definidos quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2080757-59.2014.8.26.0000, em que teria sido
determinada a suspensão dos juros moratórios no período referente à moratória
constitucional, nos termos do artigo 78, do ADCT, de modo que o valor correto a
lhe ser restituído seria de R$ 4.545,11.
Recebido o recurso em seu efeito devolutivo (fls. 205), o agravado
deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta (fls. 207).
É o relatório.
II Respeitado o entendimento do juízo de origem, o agravo, “data
venia”, não comporta acolhimento.
Ao que consta dos autos, em ação de desapropriação, em fase de
cumprimento de sentença, verifica-se ter sido expedido o precatório EP no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071191-81.2017.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 27.520/20 3/6
05/1998, da Prefeitura Municipal de Diadema, submetido ao parcelamento do
artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal.
Com efeito, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas
partes, referentes à existência, ou não, de eventual saldo remanescente, a
Municipalidade autora interpôs, em 05.2014, o Agravo de Instrumento no
2080757-59.2014.8.26.0000 (fls. 159/171), tendo esta C. 4a Câmara de Direito
Público, quando do seu julgamento, decidido que:
“(...) em relação ao tema de fundo, cuidando-se de parcelamento
fundado no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a
Suprema Corte, no RE-AgR no 421.616/SP, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, DJ. 10.8.2007, já deixou assente que: “I O
art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis do art. 33 do mesmo Ato.
Dessa forma, em tendo sido calculado o valor devido na data da
promulgação da EC 30/2000, acrescidos dos juros legais e da
correção monetária, aqueles não mais incidirão por ocasião do
pagamento das parcelas sucessivas. II Eventual ofensa ao princípio
da justa indenização, previsto no art. 5o, XXIV, da Constituição
Federal, se ocorrente, seria indireta, além de demandar o reexame de
prova, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III A
discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de
legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
IV Agravo regimental improvido”.
Também, nos exatos termos da Súmula Vinculante no 17 do STF:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que
nele sejam pagos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071191-81.2017.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 27.520/20 4/6
Em outras palavras, o entendimento consolidado na Suprema Corte
apenas não permite a incidência dos juros no período entre a data
de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se este for
realizado, a bem da verdade, no prazo estipulado constitucionalmente.
Contudo, se ocorrer inadimplência, relativamente a cada parcela,
impõe-se reconhecer a incidência de atualização monetária e dos
juros moratórios, conforme decidido, dentre outros, no RE no
193.210/SP, de relatoria do Ministro Neri da Silveira, DJ de
29.05.1998, a saber: “Recurso Extraordinário. 2. Desapropriação.
Indenização. Precatórios. 3. ADCT de 1988, art. 33. Juros. 4.
Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos
precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da
promulgação da Constituição de 1988, incluindo o remanescente
de juros e correção monetária, poderá ser pago, segundo o art. 33
do ADCT, em moeda corrente, com atualização, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir
de 1o de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo,
até cento e oitenta dias da promulgação da Constituição. 5.
Jurisprudência do Plenário e Turmas do STF, segundo a qual o art.
33 do ADCT não autoriza o cômputo de juros moratórios e
compensatórios, quanto a essas dívidas, após a promulgação da
Constituição. Cumpre, entretanto, entender que juros moratórios,
relativamente a cada parcela, são devidos, na hipótese de suceder
inadimplência da Fazenda Pública, quanto ao respectivo
pagamento, fluindo os juros moratórios a partir da data atrasada
para a satisfação da parcela e até venha o pagamento, em
concreto, efetivamente, suceder. Ressalvada essa situação, não há,
todavia, falar em fluência de juros, referentemente a cada parcela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071191-81.2017.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 27.520/20 5/6
desde a data da Constituição e até o pagamento. Reserva o art. 33
do ADCT, tão só, atualização do valor da parcela devida. 6.
Recurso extraordinário, nessa parte, conhecido, e provido, ficando,
entretanto, explicitado que juros moratórios serão cabíveis, se
houver inadimplência quanto ao pagamento de cada parcela, desde
a data em que devida e até o efetivo pagamento. 7. Recurso
extraordinário não conhecido, na parte em que pretende discutir
índices de atualização monetária, por se cuidar de matéria
infraconstitucional e de aplicação de legislação ordinária.
Inexistência de ofensa direta e frontal ao art. 5o, XXIV, da
Constituição. 8. Recurso extraordinário conhecido, em parte,
quanto a juros, e, nessa parte, provido parcialmente, nos termos do
voto do relator”.
No caso dos autos, verifica-se que a conta apresentada pela
contadoria judicial à fls. 214/215 está em desacordo com a
orientação jurisprudencial supracitada.
Assim sendo, tem-se pelo parcial provimento do recurso para que
nova verificação do saldo seja realizada pela contadoria do juízo
de origem, em consonância o entendimento acima (...)”.
Após a realização dos novos cálculos pela contadoria judicial (fls.
188/190), foi apurada a existência de saldo a favor da Prefeitura Municipal de
Diadema, no valor de R$ 2.611,94.
Instada a se manifestar, a ora agravante, entretanto, discordou dos
cálculos apresentados (fls. 76/77), tendo sustentado, em síntese, que não foi
observada “a determinação contida no v. acórdão de fls. por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no 2080757-59.2014.8.26.0000 relativa à
suspensão dos juros moratórios em 13/09/2000, até o vencimento de cada 1/10
do valor devido, período da moratória constitucional conforme jurisprudência
pacífica do STF a respeito do art. 78 do ADCT”, de modo que o valor correto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071191-81.2017.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 27.520/20 6/6
lhe ser restituído seria de R$ 4.545,11 (fls. 76/77).
Todavia, em que pesem as razões da recorrente, observa-se que o
relatório contábil presente nos autos observou corretamente o quanto
determinado por esta C. Corte de Justiça no julgamento do agravo de
instrumento interposto anteriormente, haja vista que, conforme relatado pela
contadoria judicial, “os juros compensatórios foram excluídos após 13/09/2000 e
os moratórios foram calculados em razão do atraso no pagamento, 's.m.j.' não
havendo parcelamento (1/10), pois o débito trata-se de requisitório
complementar” (fls. 199).
Registre-se, nesta linha, que a planilha de cálculos de fls. 188/190
contém expressamente as datas em que deveriam ter sido realizados os depósitos
de cada parcela do precatório, bem como a data em que se deu de modo efetivo o
seu pagamento, não havendo dúvida, portanto, quanto à existência do atraso no
pagamento das parcelas.
Assim, uma vez que os cálculos realizados pela contadoria judicial
estão de acordo com os parâmetros definidos no respectivo título judicial, tem-se
que estes devem prevalecer, restando, assim, desprovido o presente agravo de
instrumento.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
nos termos em que especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator